Tribunal: TJDFT
Processo: 0006749-23.2012.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
Pena privativa de liberdade já substituída por uma restritiva de direitos na sentença. Ausência de interesse recursal, no ponto.
Segundo a teoria da actio libera in causa, a análise do elemento subjetivo do agente ocorre em momento anterior ao fato. Assim, se o réu se colocou, voluntária e culposamente, em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas antes da prática do delito, responde ele pelo resultado alcançado, pois a embriaguez ou drogadição voluntárias não excluem o dolo do agente.
Não há se falar em absolvição por falta de provas e nem em desclassificação da conduta de furto tentado para invasão de domicilio, pois o acusado percorreu todas as fases do iter criminis, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Não cabe a diminuição máxima pela tentativa, pois o agente já havia vestido as roupas da vítima e separado seus pertences para a subtração.
Não se aplica o princípio da bagatela quando o valor da res furtiva ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.